Tribunal: TJMT
Processo: 1035265-62.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035265-62.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACI GUIMARAES DA SILVA - CPF: 209.472.321-68 (RECORRENTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1035265-62.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

IRACI GUIMARAES DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto com a juntada do respectivo comprovante de pagamento, é indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, tendo havido a juntada do termo de confissão de dívida assinado pela nova moradora do imóvel e dos comprovantes de pagamento das parcelas, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DECLARAR
a inexistência do débito debatido nos autos (R$ 235,62), bem como,
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), ou seja, a data de
08/12/2020
(conforme pode ser atestado na aba de expedientes do PJE). Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado na contestação.

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 45112692.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os débitos alegados desconhecidos pela parte promovente são pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob o no 6/3012162-1, do qual era titular.

Afirma que apesar da nova titular ter assinado termo de confissão de dívida e reconhecido o débito no montante de R$ 733,67, restou em valores em aberto no nome da autora, de modo que agiu no exercício regular do direito ao realizar inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a inscrição efetuada no dia 24.10.2020, referente a débito com vencimento em 16.09.2020, é indevida.

Isto porque, na inicial, aduz a parte promovente que se mudou do imóvel vinculado à UC 6/3012162-8 em agosto/2020, oportunidade em que a nova moradora e titular da Unidade Consumidora, Juliana Lima de Souza, assinou o Termo de Confissão de Dívida n° 00587321, assumindo as contas de energia pendentes (junho/2020, julho/2020 e agosto/2020) e passando a realizar o pagamento das próximas faturas.

Para comprovar suas alegações, além de apresentar o termo de confissão de dívida, a promovente junta as faturas referente aos meses setembro/2020 e outubro/2020, bem como os respectivos comprovantes de pagamento.

Tal situação foi muito bem analisada pelo magistrado
a quo
na sentença, conforme fundamentos que adoto como razão de decidir:

Ademais, extrai-se dos documentos que instruíram a petição inicial que, na data de
07/08/2020
, a atual moradora do imóvel (Sra. Juliana Lima de Sousa) firmou um “
Termo de Confissão de Dívida
” junto à Reclamada (Id. 45079587), bem como, assumiu a responsabilidade pelo pagamento das faturas que estavam pendentes até o momento (referentes aos meses 04, 05 e 06/2020).

De suma importância registrar que, no tocante a forma de cobrança, as parcelas provenientes da “negociação” haveriam de ser incluídas nas faturas dos meses subsequentes a agosto/2020.

Pois bem,
in casu
, a Reclamante teve a sagacidade de apresentar não só o comprovante de pagamento correspondente à entrada/validação da “Confissão de Dívida” (Id. 45079589), como também, das faturas referentes aos meses de setembro e outubro/2020 com seus respectivos comprovantes de pagamento (Id. 45080491 e Id. 45079590).

Não se pode olvidar que, segundo informações insertas nas faturas supra, especificamente no campo denominado “
Situação de Débitos
”,
não há indicação de absolutamente nenhuma fatura pendente de pagamento
, o que, por si só,
faz emergir uma irrefutável falha na prestação dos serviços da Concessionária Ré
.

Tratando-se o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo,
a Reclamada assume todos os riscos do seu negócio
, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores como a Reclamante viessem a ser prejudicados, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

Portanto, considerando o acervo documental apresentado junto à peça de ingresso, bem como, não tendo a Concessionária Ré se dignado em apresentar nenhuma prova no intuito de demonstrar a existência de eventual débito em nome da Reclamante (precipuamente a misteriosa pendência no valor de R$ 235,62, cujo vencimento ocorreu em 16/09/2020, ou seja, quando a UC já se encontrava sob a responsabilidade de uma terceira pessoa), entendo que
a negativação debatida nos autos se revelou totalmente ilícita
(artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, a Reclamada deve ser compelida em promover o cancelamento do débito junto aos seus sistemas internos e ainda, ser responsabilizada pelos infortúnios suportados pela consumidora.

Sabe-se que cada unidade consumidora, em regra, emite uma única fatura por mês, na qual consta tanto o registro de consumo quanto a cobrança gerada. Considerando que a promovente comprovou na inicial que a nova moradora do imóvel realizou o pagamento da fatura com vencimento em setembro/2020, cabia à concessionária justificar suficientemente nos autos o motivo da existência de outra fatura com vencimento do mesmo mês e vinculada a mesma unidade consumidora, o que não ocorreu.

Aliás, a parte promovida se limitou a trazer alegações genéricas aos autos, afirmando que a inscrição ocorreu em virtude da existência de valores em aberto no nome da autora.

Portanto, ante a comprovação de efetiva quitação da fatura com vencimento em setembro/2020, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, entendo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021